Tribunal: TJDFT
Processo: 0737396-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OFENSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFLITOS DE VIZINHANÇA. AGRESSÕES VERBAIS. PROVOCAÇÕES MÚTUAS. PROVA. AUSÊNCIA. EXCESSOS.
1. A sentença proferida por Magistrado integrante do Núcleo Permanente de Gestão de Metas de Primeiro Grau – NUPMETAS, que foi instituído por meio da Portaria Conjunta no 21/13, que alterou a Resolução no 13/12, e regulamentado pela Portaria Conjunta no 33/13, todas deste Tribunal de Justiça, não viola o princípio do juiz natural, pois o critério de escolha do Magistrado para o julgamento da demanda foi apurado mediante critérios preexistentes.
2. O novo CPC/15 não replicou a norma prevista no art. 132 do CPC/73, de forma que não viola o princípio da identidade física do juiz a sentença proferida por magistrado que não presidiu a instrução.
3. O conjunto probatório coligido aos autos demonstra a presença de grande animosidade entre os autores e as rés, vizinhos, com acusações e provocações de ambas as partes. Nesse contexto, somente exsurge a responsabilidade civil quando existente prova de excesso em relação a uma das partes, o que não ocorreu na espécie.
4. A existência de comportamento beligerante recíproco distorce a finalidade indenizatória, pois servirá para aprofundar a animosidade entre as partes, diante da possibilidade de ganhos financeiros decorrentes das desavenças.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.